Tribunal: TJES
Processo: 5000228-34.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-34.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ROSANE DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª Turma Recursal

PROCESSO N°:
5000228-34.2026.8.08.9101

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ROSANE DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. QUETIAPINA 100MG. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO GRUPO 1A DO SUS, PORÉM INDICADO PARA DOENÇA DIVERSA DA ACOMETIDA PELA PACIENTE (USO
OFF-LABEL
). TRATAMENTO JURÍDICO EQUIPARADO A FÁRMACO NÃO INCORPORADO. CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RISCO DE DANO REVERSO CONFIGURADO DIANTE DA NATUREZA PSIQUIÁTRICA DA MEDICAÇÃO. DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 estabelece que medicamentos do Grupo 1A da Assistência Farmacêutica são de responsabilidade de financiamento e aquisição da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

2. Contudo, no caso concreto, embora a Quetiapina seja padronizada no SUS, sua indicação clínica restringe-se a Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno Esquizoafetivo. A paciente, por sua vez, requer o fármaco para Transtorno Depressivo Recorrente, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia.

3. O pleito de fornecimento de medicamento para uso
off-label
na rede pública atrai o tratamento jurídico dispensado aos medicamentos
não incorporados
ao SUS para aquela finalidade específica.

4. Sendo o fármaco equiparado a não incorporado e possuindo o tratamento custo anual flagrantemente inferior ao teto de 210 salários mínimos (valor da causa de R$ 1.600,00), a competência para processar e julgar a demanda permanece na Justiça Estadual, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federados (Estado e Município).

5. A exigência de prévio requerimento administrativo deve ser sopesada frente ao risco de desestabilização clínica da paciente, dada a natureza psiquiátrica e de uso contínuo da medicação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Bom Jesus do Norte (Processo de origem nº 5001193-62.2025.8.08.0010) , que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ROSANE DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, determinando ao ente público o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, argumentando que o fármaco requerido é padronizado no SUS e pertence ao Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, o que atrairia a responsabilidade exclusiva de financiamento da União e a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 e da Súmula Vinculante 60 do STF. Alega, ainda, ausência de prévio requerimento administrativo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 18931265.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, conforme certificado nos autos (Id. 19688617).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a competência da Justiça Estadual para determinar o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg e a consequente adequação da tutela de urgência deferida na origem em desfavor do ente estadual.

O Estado do Espírito Santo defende a tese de que, por se tratar de medicamento pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o custeio e a aquisição cabem exclusivamente à União, o que demandaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, consoante o assentado no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

De fato, o STF pacificou o entendimento de que ações envolvendo medicamentos do Grupo 1A atraem a competência da Justiça Federal. Ocorre que o caso em tela possui uma nuance fática imprescindível para o deslinde da questão
:
o uso
off-label
.

Conforme se extrai do próprio Parecer Técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), colacionado nas razões do agravante, o medicamento Quetiapina é padronizado no SUS apenas para o tratamento de Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I e Transtorno Esquizoafetivo. Na mesma manifestação técnica, o Estado consigna expressamente a seguinte observação:
"O medicamento não está padronizado para a condição clínica da requerente"
.

A autora relata ser portadora de Transtorno Depressivo Recorrente, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Fibromialgia. Assim, o pedido não recai sobre o fornecimento regular da bula padronizada, mas sim sobre uma prescrição para diagnóstico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, quando um fármaco padronizado é prescrito para uma finalidade terapêutica (
off-label
) ou para um CID diverso daquele previsto nos protocolos do SUS, ele deve receber o mesmo tratamento jurídico aplicável aos
medicamentos não incorporados
.

Sendo considerado não incorporado para a enfermidade da agravada, incide a regra de competência estipulada pelo STF no próprio Tema 1.234 para fármacos não padronizados: a competência da Justiça Federal apenas se justifica se o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos.

No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 1.600,00, quantia que está a uma distância abissal do limite de 210 salários mínimos estabelecido pela Suprema Corte. Logo, afasta-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, remanescendo incólume a competência do Juízo Estadual para processar e julgar o feito, bem como a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a preliminar, no que tange à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo junto à Farmácia Cidadã, verifico que a manutenção da liminar de origem é a medida que melhor se coaduna com a proteção ao bem da vida tutelado. A exigência burocrática, embora relevante sob a ótica do Tema 350 do STF e agora da governança judicial estabelecida pelo STF, pode ser relativizada ante o perigo da demora.

Conforme consignei ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, evidencia-se claro perigo de dano reverso. A medicação possui natureza psiquiátrica de uso contínuo, de modo que sua interrupção abrupta ou suspensão de fornecimento expõe a paciente a grave risco de desestabilização do quadro clínico, agravamento do sofrimento psíquico e reações de descontinuação.

Portanto, não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo magistrado de origem, que deve ser mantida até o esgotamento do mérito na instância ordinária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Custas na forma da lei. Incabível a condenação em honorários advocatícios nesta fase processual.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)